Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. DESNECESSÁRIO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, para constituição do devedor em mora, não é necessário que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, conforme atual redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Lei 13.043/2014.
2. Consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, para a purga da mora, é necessário o pagamento da integralidade da dívida, - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.
3. Agravo de Instrumento não provido.